Tribunal: TJSP
Processo: 2098373-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que adotou o valor de R$ 785.000,00 como base de cálculo dos lucros cessantes devidos de março a junho de 2012 - Inconformismo da executada - Acolhimento em parte - Condenação no pagamento de lucros cessantes de 0,5% sobre o valor atualizado do apartamento avaliado - Cabimento da adoção do valor de mercado do imóvel apurado pelo agente financeiro que recebeu o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que adotou o valor de R$ 785.000,00 como base de cálculo dos lucros cessantes devidos de março a junho de 2012 - Inconformismo da executada - Acolhimento em parte - Condenação no pagamento de lucros cessantes de 0,5% sobre o valor atualizado do apartamento avaliado - Cabimento da adoção do valor de mercado do imóvel apurado pelo agente financeiro que recebeu o bem em alienação fiduciária - Lucros cessantes relativos ao mês de junho que devem levar em conta a entrega do imóvel em 20.6.2012 - Necessidade de retificação do cálculo - Litigância de má-fé não configurada - Decisão reformada em parte para determinar a retificação do cálculo dos lucros cessantes no mês de junho de 2012 - Recurso parcialmente provido.